Tribunal: TJMT
Processo: 1019120-25.2020.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019120-25.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WITOR HUGO DANTAS - CPF: 017.679.701-70 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), Amanda Regina Moreira da Nobrega Silva (ASSISTENTE), Kluwert Pedro Farias da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA FORMULADO PELA DEFESA – NÃO VERIFICADA – DEMORA DE MAIS DE UM ANO PARA A FORMULAÇÃO DO PEDIDO – PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO PELA DEFESA –PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA – PRELIMINAR REJEITADA – 2. AVENTADA A NULIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO SUBSCRITO POR APENAS UM POLICIAL MILITAR – MERA IRREGULARIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS – NULIDADE AFASTADA – 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – 4. REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE – PENA PROPORCIONAL E OBEDECIDOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegação de nulidade por cerceamento de defesa quando o rogo pela produção de prova – obtenção de imagem de câmera de segurança de estabelecimento comercial – é formulado mais de um ano após o fato, sem perder de vista que a prova era de fácil produção pela própria defesa, e que existem outros elementos probatórios robustos nos autos.

2. Não se configura a nulidade do auto de constatação de embriaguez subscrito por apenas um policial, tratando-se de mera irregularidade, especialmente quando a prova é retificada pela prova testemunhal, plenamente admitida na espécie.

3. Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas seguras no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório.

4. Não merece retoque a pena-base quando a mesma se mostra justa e proporcional.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
WITOR HUGO DANTAS
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
1019120-25.2020.8.11.0003
, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art.
306 da Lei nº 9.503/97
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto e ao pagamento de 10,5 (dez e meio) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, além da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses.

Inconformada, a defesa suscita, em preliminar, a ocorrência nulidade processual por cerceamento de defesa, visto que o douto julgador teria demorado para apreciar pedido de produção de prova.

Aventa, ainda, a nulidade do auto de constatação da embriaguez, visto que subscrito por apenas um policial, sem testemunhas, bem como por apresentar sintomas da embriaguez em tese incompatíveis entre si.

Percutindo no mérito, colima a absolvição, apontando, para tanto, a insuficiência do contexto probatório.

Por fim, exora, de forma genérica, a reforma da dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr.
Gill Rosa Fechtner
, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, conforme entendimento assim sintetizado:

“Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa: 1) Preliminar. Tese de cerceamento de defesa decorrente da morosidade na apreciação, pelo juiz a quo, de pedido feito por ocasião da reposta à acusação. Inocorrência. Ausência de prejuízo. Defesa formulou o pedido após o decurso de mais de um ano da data dos fatos. 2) Nulidade do auto de constatação. Alegação de vício na confecção do documento por suposta inexistência de assinatura de duas testemunhas. Não ocorrência. Norma reguladora que não comporta essa exigência. Documento em conformidade com a Resolução n. 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito. Documento assinado apenas pelo policial que o elaborou. Validade. Ausência da assinatura de testemunhas. Mera irregularidade. 3) Quanto ao mérito, pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Materialidade e autoria demonstradas. Reforma da Lei nº 12.760/2012 que permite qualquer meio de prova para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora. Prova testemunhal que evidenciou a embriaguez do acusado por ocasião dos fatos. Condenação que era mesmo de rigor. 4) Pretendida redução da pena-base. Impossibilidade. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Discricionariedade do magistrado singular para aumento em decorrência de cada circunstância judicial. Ausência de ofensa ao princípio da proporcionalidade da pena. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de sessão virtual.

Cuiabá, 25 de outubro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia que:

“[...] Consta do incluso procedimento policial, que na data de 09 de maio de 2020, por volta das 05h50min, na via pública, na Rua Dom Pedro II, Bairro Vila Aurora, em frente ao “Suta Wisqueria”, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado WITOR Hugo Dantas, com consciência e vontade, conduziu o veículo automotor, qual seja: um automóvel da marca/modelo Honda/Civic LXS Flex, cor preta, placa NJS-1500, com a “capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool”, uma vez que apresentou sinais que indicaram alteração da capacidade psicomotora, consoante auto de constatação de fls. 08/09-IP.

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais, que na data dos fatos, os policiais militares realizavam rondas pela Avenida Lions Internacional, ocasião em que avistaram o veículo supracitado saindo em alta velocidade do posto de combustível denominado “Posto Shopping”.

Ato contínuo, os agentes da lei iniciaram acompanhamento visual, e, após chegarem no local dos fatos, os policiais militares realizaram a abordagem do increpado, que apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como: sonolência, olhos avermelhados, vestes desordenadas, odor etílico, dificuldade de equilíbrio, fala alterada, além de se comportar de forma agressiva, arrogante, exaltada, falante, disperso e com ironia, conforme se extrai do auto de constatação realizado pela polícia militar (fl. 08/09-IP). [...]” (Fábio Paulo da Costa Latorraca, Promotora de Justiça – ID 145397191)

Em razão de tais fatos o apelante foi denunciado, processado e, ao final, condenado pela prática do delito previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97, nos termos relatados.

Posto isso, passo a análise das insurgências recursais.

1. Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

A defesa suscita em preliminar
a ocorrência nulidade processual por cerceamento de defesa, visto que o douto julgador teria demorado para apreciar pedido de produção de prova.

Aduz, nessa medida, que:

O requerimento efetuado pelo Réu na resposta a acusação, a fim de que fosse oficiado ao estabelecimento comercial no qual ocorreu a abordagem foi apreciado pelo juízo tão somente na audiência de instrução e julgamento.

Ocorre que naquela data, considerando que havia decorrido lapso temporal significativo, não foi possível cumprir a diligência tendo em vista que o estabelecimento comercial mencionado na denúncia, qual seja, “Sutãn Whiskeria”, havia encerrado suas atividades.

Espancando qualquer traço de nulidade, o douto julgador, ao se pronunciar sobre a matéria, fez assentar o seguinte:

“[...] acerca da alegação da defesa técnica do acusado, sobre eventual morosidade na análise do pedido acostado na resposta à acusação, relacionado à solicitação das imagens das câmeras de segurança do local da abordagem policial, a meu ver, não possui fundamento, posto que o próprio pedido já fora formulado após o decurso de mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses da data dos fatos, além do mais, se realmente fosse do interesse do acusado, ele próprio poderia ter solicitado as aludidas imagens na época dos fatos, diretamente à empresa, pois conforme consta dos autos, a sua prima Amanda trabalhava na aludida empresa. [...]”

Ora, ao que tudo indica a defesa se insurge contra a não produção, a tempo, de prova que poderia, por si mesma, ter produzido facilmente, sobretudo porquanto o estabelecimento em frente ao qual se deu a abordagem tinha por funcionária uma prima do recorrente.

Ademais, o quadro fático no presente caso é de fácil compreensão e deflui das firmes provas orais produzidas ao longo da persecução penal, conforme será exposto no tópico atinente ao mérito recursal.

Assim, tratando-se de prova de fácil produção e, por isso mesmo, não se mostrando prejuízo à Defesa, afasto a preliminar suscitada.

2. Da nulidade do auto de constatação de embriaguez.

Pretende a defesa a nulificação do auto de constatação de embriaguez, ao fundamento de que
subscrito por apenas um policial, sem testemunhas, bem como por apresentar sintomas da embriaguez em tese incompatíveis entre si.

Não prospera a tese.

Realmente, muito embora o aludido auto tenha sido subscrito por apenas um policial, tem-se, se tanto, mera irregularidade, que não compromete a higidez da prova, sem perder de vista que o auto foi roborado em juízo pelo depoimento firme do policial que o lavrou.

Nesse sentido, conforme aponta a douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...) insta consignar que, após a edição da Lei nº 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para comprovação do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, eis que passaram a ser admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal e documental, consoante julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Com o advento da Lei n. 12.760/12, permite-se, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia – sangue ou bafômetro –, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como, por exemplo, vídeo, testemunhas e quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova. [...]” (STJ – RHC 65.264/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Na espécie, o auto de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID 145397197, pág. 9/10) e a prova oral produzida são suficientes para evidenciar a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante, conforme consignado na sentença, (...)”

Realmente, não existe motivo plausível para se acolher o rogo por anulação do auto, configurando-se, no caso, se tanto, irregularidade que não nulifica a prova, sem perder de vista que, na nova sistemática, a prova da embriaguez se faz por qualquer modo admitido em direito e, na espécie, existe firme depoimento de policial que oficiou no caso.

Assim, afasto a nulidade aventada.

3. Do pleito absolutório.

O apelante pugna a sua absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, com fulcro no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de provas de efetiva alteração da capacidade psicomotora do acusado por ocasião dos fatos, pela ausência de potencialidade lesiva da conduta, e ainda, impugnando os depoimentos prestados pelos agentes públicos.

A autoria e materialidade do crime se comprova a partir do
boletim de ocorrência, do auto de constatação de embriaguez, do termo de exibição e apreensão, bem como a partir das provas orais produzidas.

Vejamos as provas orais colhidas em juízo:

O apelante, interrogado em juízo, negou a prática delitiva, tendo declarado que:

“(...) no dia dos fatos, saíram para curtir em uma boate de garota de programas e depois de verem um show, foram para a Rocar, onde a Amanda trabalhava, sendo que passaram pela Lions e viram a viatura em um posto de gasolina e, como estavam com o som alto, ficaram preocupados, mas a polícia não veio atrás e, quando pararam no local, a polícia chegou e pediu para olhar o carro, onde procuraram e não encontraram nada;
Que não consumiu bebida e nem droga no dia, porque no dia seguinte tinha que trabalhar
; Que foram abordados quando já tinha entrado na Rocar; Que afirma que somente foi levado para a delegacia, em razão das suas passagens policiais e também por ter se alterado com os policiais, em decorrência da forma que foi realizada a busca em seu veículo.

Confira-se, ainda, o teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo:

Testemunha Janeferson da Silva –
Policial Militar
:
Que se recordou dos fatos, pois o posto é credenciado para abastecimento das viaturas e esse indivíduo saiu do local em alta velocidade, razão pela qual, fizeram a abordagem; Que o réu saiu correndo e não obedeceu a ordem, sendo necessário o perseguir e só conseguiram o abordar na Avenida Dom Pedro II;
Que salvo engano o acusado não aceitou se submeter ao exame de etilometro e então
constaram por termo que ele estava em visível estado de embriaguez
; Que a abordagem foi feita dentro do carro e não dentro da boate, mas sim na frente dela; Que não sabe dizer se eles pararam ali por receio da abordagem ou porque iriam à boate; Que tem a vaga lembrança de que o réu estava com alguém no carro, mas
tem certeza que ele era o condutor do veículo
;
Que o termo de constatação é um “check list” padrão e a suposta ambiguidade entre sonolência e agitação, é porque essa ocorrência tem um tempo dilargado, ou seja, no início ele se mostrou agitado e depois ficou sonolento e, assim foram com outros indicativos
; Que não recorda se havia alguém da família do réu no local dos fatos.

Testemunha Josimar Souza de Jesus – Policial Militar: Que não se recordou do fato, mas ratifica as declarações prestadas na delegacia.

Testemunha Amanda Regina Moreira da Nóbrega Silva: Que trabalhava no local e estava amanhecendo o dia, quando a polícia estava abordando o réu e de longe viu só que a polícia o levou; Que não se recorda o momento em que o réu chegou e quanto tempo depois a polícia chegou, porque estava trabalhando; Que não se recorda de ter conversado com o réu no dia dos fatos, mas afirma que ele tinha passado no local um pouco antes e nesse momento, ele não aparentava estar embriagado; Que não sabe informar se o réu chegou de consumir bebidas no local e, pelo que se recorda, o réu foi abordado na frente do bar, isso da segunda vez, cuja oportunidade ele não chegou a ingressar no bar; Que pelo que se lembra, o réu estava acompanhado desde o primeiro momento do Kluwert, e no segundo momento também e, não pode dizer se eles estavam bebendo; Que
não sabe dizer para onde eles teriam ido e nem de onde estariam voltando.

Testemunha Kluwert Pedro Farias da Silva: Que
na época dos fatos, trabalhava para o réu;
Que o fato ocorreu em uma sexta feira, pois tinham combinado de terminar um serviço no sábado; Que chegaram no local já estava bem lotado, então foram para outra boate, sendo que ao retornaram para a tabacaria, mais uma vez estava bem lotado, foi quando estava indo para o caixa, foi questão de cinco a oito minutos, então chegaram duas viaturas e depois mais duas
; Que não consumiram bebidas alcoólicas, pois no dia seguinte iriam trabalhar;
Que chegaram perguntando quem era o dono do Civic preto, posto que eles teriam visto o carro passando pela Lions com o som ligado e acha que isso chamou a atenção dos policiais; Que então fizeram uma vistoria geral no carro e não encontraram nada de ilícito
; Que estavam com roupa de serviço e então o Witor se revoltou com a abordagem; Que ele se exaltou e por isso o levaram, mas não levaram o depoente;
Q
ue o réu não consumiu bebida e nem drogas nesse dia, porque reafirma que no dia seguinte teriam que trabalhar; Que o fato aconteceu por volta das 03 horas,
e nesse dia tinham trabalhado até por volta das 17hs e 17h30m; Que passaram bem rápido e, de lá saíram e foram para uma boate de meninas, porém, não consumiram nada no local, já que a intenção era outra, porque ambos tem mulheres.

Ressai clarividente que a prova oral do agente público que atuou no caso é uníssona e coerente a demonstrar que o apelante conduzia o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. Nesse particular, deve-se ressaltar que o fato de as testemunhas de acusação serem agentes públicos, por si só, não constitui motivo para que suas declarações sejam inutilizadas ou recebidas com cautela, ressalvadas as hipóteses de evidente interesse particular do servidor na investigação, o que sequer se cogita no caso em tela.

Acerca do assunto, colhe-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“(...) Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)”.
(TJMT: Ap. 64464/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julg. 06/11/2018, Publ. DJe 08/11/2018).

De outro lado, tem-se que as testemunhas da defesa devem ser recebidas com reservas, visto que são pessoas próximas do recorrente, a saber, uma prima do recorrente que, embora estivesse trabalhando no bar, disse não saber se este bebeu ou não, e um empregado do apelante que, ao que consta, estava saindo às escondidas com este.

Vale registrar, de outro lado, que a conduta imputada ao réu, tipificada no artigo 306, da Lei nº 9.503/97, é de mera conduta, de perigo abstrato e, por conseguinte, dispensa a demonstração de resultado naturalístico. Ou seja, o crime se configura apenas pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.

Portanto, ainda que não tenha sido realizado exames específicos na constatação da embriaguez, a prova testemunhal autoriza a condenação, porquanto com o advento da Lei 12.760/2012, passou-se a admitir a comprovação da embriaguez por outras vias diversas do exame de alcoolemia, conforme preleciona a norma do artigo 306, §2º, do CTB, que
“a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL [ART.306 CTB] – PLEITO DEFENSIVO COM PEDIDO ÚNICO CALCADO NA TESE ABSOLUTÓRIA DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESSOAM DA HIGIDEZ FÁTICA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – COTEJO HARMÔNICO – PRECEDENTES STF/STJ – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A EMBRIAGUEZ – ESTADO ETÍLICO EVIDENTE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. “[...] O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça”. [...] [STJ, AgRg no AREsp 739.749/RS]. Se as provas convergem no sentido de mostrar que o recorrente dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez , resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.[precedentes TJ/MT Ap 64464/2018]”
(N.U 0000827-32.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Nessa toada, a Lei n.º 11.705/2008 suprimiu da norma penal incriminadora tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro a elementar referente à exposição
“a dano potencial a incolumidade de outrem”
, passando o crime de embriaguez ao volante a ser de perigo abstrato, sendo prescindível para a sua configuração a comprovação de lesão efetiva ou perigo concreto de lesão a terceiros, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. 2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018)

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO FORMAL, DOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS DEFENSIVAS, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – RAZÕES APRESENTADAS A DESTEMPO CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 17 DA TCCR/TJMT – MÉRITO: 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO, EM CONSONÂNCIA COM A CONFISSÃO DO ACUSADO QUANTO À INGESTÃO PRÉVIA DE BEBIDA ALCOÓLICA – FATO QUE SE SUBSOME AO NOVO TIPO PENAL, QUE POSSIBILITA A COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR QUALQUER MEIO DE PROVA, INCLUSIVE A TESTEMUNHAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PLEITO SUBSEQUENTE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DO ART. 303 DO CTB – ALEGADA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – PRETENSÃO INVIABILIZADA DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AÇÃO DO AGENTE SE DEU SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA (ART. 291, §1º, I, DO CTB) – APELO DESPROVIDO. 1. A apresentação a destempo das razões de apelação constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso, ex vi do Enunciado Orientativo n.º 17 da TCCR/TJMT; 2. Na hipótese, descabe cogitar a absolvição do apelante quanto ao crime de embriaguez ao volante, uma vez que a sua confissão quanto à ingestão prévia de bebidas alcoólicas, aliada aos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelas testemunhas do acidente, demonstram, à toda evidência, que ele conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que configura o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, valendo salientar, outrossim, que a Lei n.º 12.760/12 possibilitou a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por qualquer outro meio de prova em Direito admitido, inclusive prova testemunhal, tal como ocorre no caso em apreço. 3. Mantida a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante, torna-se prescindível a representação da vítima para início da ação penal quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, porquanto evidenciado que o agente agiu sob influência de bebida alcoólica. Inteligência do art. 291, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro.”
(N.U 0001617-43.2014.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 16/07/2019).

Nesse contexto, do acervo produzido nos autos, resta indubitável a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, sendo incabível, portanto, a absolvição do réu por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, razão pela qual mantenho a condenação tal como proferida na sentença.

4. Da pena.

No tocante a pena fixada, não vejo qualquer alteração a ser feita, já que estabelecidas de forma escorreita com argumentação idônea, atendendo os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e
individualização da pena
.

Ainda, vejo que o paciente é reincidente e possui maus antecedentes, apresentando duas condenações definitivas, tendo uma delas sido utilizada na primeira fase dosimétrica e a outra na segunda, o que não demanda qualquer corrigenda.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada:

“(...)
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado não se desgarrou da normalidade
. O réu registra maus antecedentes, já que possui pelo menos 02 (duas) condenações definitivas, nos autos da execução penal de nº 0014608-95.2018.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme denota-se do atestado de pena e extrato processual em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 0003104- 60.2015.8.11.0044, que tramitou na Comarca de Paranatinga/MT, para valorar negativamente essa circunstância e a outra condenação, oriunda da ação penal de nº 0000487-67.2015.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante
.

Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”.

A conduta social do acusado não restou demonstrada. Não há elementos para se aquilatar a personalidade do agente. Os motivos não se desgarraram da normalidade do tipo. As circunstâncias a meu ver foram inerentes ao fato. As consequências do fato foram inerentes ao tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, entendo que ela não contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes, portanto,
utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas
, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021), portanto,
considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses (30 meses), que divididos por 8, resulta em 3,75 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 09 (nove) meses de detenção.

No caso inexistem circunstâncias atenuantes, contudo, verifico a presença da
agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva, oriunda da ação penal de autos nº 0000487-67.2015.8.11.0064
, que tramitou nesta Comarca e que atualmente está juntada nos autos da execução penal de nº 0014608- 95.2018.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme denota-se do atestado de pena e extrato processual em anexo, logo,
utilizando-me do quantum de 1/6, majoro a pena em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias.

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento da pena. No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”), fixo a pena em 10,5 (dez e meio) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Sendo assim, torno definitiva a pena do réu Witor Hugo Dantas em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 10,5 (dez e meio) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência.

(...)

Analisando os autos, verifico que o réu é habilitado, sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, com esteio no art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro, determino suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 03 (três) meses.

Analisando a pena-base aplicada, concluo pela impossibilidade de qualquer modificação.

Assim, destacando que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade foram devidamente observados na sentença recorrida, tem-se que a pena-base aplicada acima do mínimo legal se revela escorreita, eis que presente circunstância judicial desfavorável, devidamente analisada, não merecendo qualquer reparo a sentença guerreada nesse sentido.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
WITOR HUGO DANTAS
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022